Tribunal: TJES
Processo: 5029441-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029441-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado na fase de avaliação psicossomática do concurso público para o cargo de 1º Tenente Médico da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 06/2018-QOM), contra sentença que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, na qual se buscava a anulação do resultado de contraindicação obtido no exame psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o exame psicossomático aplicado carece de critérios objetivos; (iii) determinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa pela suposta negativa de acesso integral aos testes; (iv) verificar se a banca examinadora descumpriu a regra editalícia de análise técnica global; e (v) analisar se a aptidão profissional do candidato, comprovada por exercício de função similar no Exército Brasileiro, afasta a contraindicação no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a controvérsia pode ser solucionada com base nas provas documentais constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

O exame psicossomático possui previsão legal na Lei Estadual nº 6.184/2000 e previsão editalícia expressa, atendendo ao entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 44 do STF e na jurisprudência do STJ.

O edital do certame estabeleceu critérios objetivos, científicos e previamente definidos, bem como assegurou a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra o resultado da avaliação psicológica.

O laudo psicológico indicou, de forma fundamentada, a contraindicação do candidato em três características específicas — Controle Emocional, Impulsividade e Ansiedade — não atingindo os percentis mínimos exigidos, mesmo após a flexibilização posterior dos critérios editalícios.

A atuação do Poder Judiciário limita-se ao controle de legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição da banca examinadora para reavaliação do mérito técnico do exame psicotécnico, ausente ilegalidade ou teratologia.

A experiência profissional prévia do candidato em carreira militar diversa não vincula a Administração Pública nem afasta a exigência do perfil profissiográfico específico previsto para o cargo objeto do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame psicossomático em concurso público é válido quando previsto em lei e no edital, com critérios objetivos, científicos e possibilidade de recurso administrativo.

O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito técnico do exame psicotécnico, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou nulidade.

A flexibilização posterior dos critérios editalícios não aproveita ao candidato que permanece contraindicado segundo as novas regras.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 8º e 11; Lei Estadual nº 6.184/2000.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, RE 635.739, Tema 485; STJ, REsp 1.764.088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018; TJES, Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000; TJES, Apelação Cível nº 0033879-63.2019.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0013454-15.2019.8.08.0024; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0000994-76.2019.8.08.0062.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029441-35.2021.8.08.0024

APELANTE: EMILIO PEREIRA DO ROSARIO JUNIOR

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Emilio Pereira do Rosario Junior devido à Sentença de ID 12054449, integrada por aquela de ID 12054456, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, concernente à anulação do resultado de contraindicação do Autor na fase de avaliação psicológica do concurso público para o cargo de 1º Tenente Médico da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 06/2018-QOM).

No recurso de ID 12054457, o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas.

Rejeito, de plano, a referida preliminar.

Isso porque, o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, é faculdade do Magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência ou perícia técnica, uma vez que os elementos documentais já acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso em tela, a discussão cinge-se à legalidade dos critérios adotados no edital e na correção do exame psicossomático, de maneira que a realização de nova perícia judicial para avaliar o perfil psicológico do candidato ou para revisar a correção técnica da banca examinadora, configuraria indevida substituição da Administração Pública pelo Poder Judiciário na análise do mérito administrativo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica
in casu
.

Adentrando no mérito, aduz o Apelante que o
decisum
impugnado merece ser reformado aos seguintes argumentos: (
i
) existência de erro na aplicação e correção dos testes, amparando-se em Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia (CRP-16); (
ii
) a ausência de critérios objetivos no edital; (
iii
) a negativa de acesso integral aos testes realizados, violando o contraditório e a ampla defesa; (
iv
) a inobservância da regra editalícia que prevê análise técnica global; e (
v
) sua aptidão para o cargo, uma vez que já exerce a função de médico militar no Exército Brasileiro.

Acerca do tema, a Súmula Vinculante nº 44 do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF estabelece que “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”
.

Além disso, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado”

(STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

Na esteira do entendimento mencionado, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), no Incidente de Uniformização nº 0916384-05.2009.8.08.0000, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de três requisitos, quais sejam, a existência de previsão legal, a adoção de critérios científicos e objetivos e a possibilidade de revisão do resultado.

No caso em análise, a Lei Estadual nº 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso nos cargos de policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar.

Além disso, o Edital nº 06/2018 da PMES, em seu Item “6”, prevê expressamente a etapa de avaliação psicossomática, indicando os critérios objetivos para sua realização e a possibilidade de interposição de recurso administrativo.

Consta do laudo psicológico de ID 122054439, que o Apelante foi considerado “contraindicado” por não ter atingido os percentis exigidos em 3 (três) características avaliadas: Controle Emocional, Impulsividade e Ansiedade.

Vale ressaltar que, mesmo após a retificação do edital, que flexibilizou os critérios de aprovação, permitindo a contraindicação em até 2 (duas) características, o Apelante permaneceu inapto, pois foi reprovado em 3 (três) quesitos.

Quanto à alegação de subjetividade, verifica-se que o edital estabeleceu os perfis profissiográficos exigidos e os testes foram aplicados de forma padronizada a todos os candidatos.

O laudo psicológico fornecido ao candidato na entrevista devolutiva detalhou os motivos da contraindicação, baseados em testes padronizados e validados pelo Conselho Federal de Psicologia, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa por meio de recurso administrativo, o qual foi oportunizado ao candidato.

Destaca-se que, em casos análogos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal assim tem decidido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. ALTERAÇÃO POSTERIOR DO EDITAL . CANDIDATO CONTRAINDICADO EM DUAS AVALIAÇÕES. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por candidato eliminado na fase de exame psicossomático do concurso para Soldado Combatente Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 05/2018). Sentença de improcedência sob fundamento de que a contraindicação do candidato atendeu aos critérios do edital . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o exame psicossomático aplicado no certame carece de critérios objetivos, apresentando subjetividade incompatível com a legalidade; (ii) estabelecer se a alteração posterior do edital comprometeu os princípios da isonomia e da segurança jurídica; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios foi desproporcional ao valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 de repercussão geral, restringe a atuação do Poder Judiciário na revisão de critérios adotados em concursos públicos, salvo ilegalidade ou inconstitucionalidade . O exame psicossomático no certame possui previsão legal na Lei Estadual nº 3.196/1978 e previsão editalícia detalhada quanto às características avaliadas e percentuais necessários para aprovação. A alteração posterior do edital ampliou as chances de aprovação, permitindo que candidatos reprovados na primeira avaliação realizassem novo exame e apenas aqueles com contraindicação em três ou mais critérios fossem eliminados. O apelante permaneceu contraindicado mesmo com a flexibilização das regras . A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece a validade de exames psicossomáticos quando previstos em lei e no edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo. O laudo psicológico particular apresentado pelo candidato não tem o condão de substituir a avaliação oficial do certame, pois cada concurso público pode estabelecer exigências específicas para o cargo. A fixação dos honorários advocatícios pelo juízo de origem observou o art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequada diante do valor reduzido da causa e da complexidade da demanda . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O exame psicossomático aplicado no concurso público é válido quando previsto em lei e no edital, com critérios objetivos e possibilidade de recurso administrativo. Alteração posterior do edital, além de mais benéfica aos candidatos, não violou os princípios da isonomia e da segurança jurídica . Laudo psicológico particular não vincula a Administração Pública nem invalida avaliação oficial do certame. A fixação de honorários advocatícios por equidade é legítima quando o valor da causa for reduzido, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; CPC, arts. 85, § 2º e § 8º, 98, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 3.196/1978. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635 .739, Tema 485; STF, RE 1.133.146/DF; STJ, AgInt no RMS 65.428/RJ; TJES, Apelação nº 048160076146; TJES, Apelação nº 0013454-15 .2019.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 011209000154; TJES, Apelação nº 0000650-78 .2019.8.08.0003 (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00338796320198080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 05/04/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL 01/2018/PMES. “CONTRAINDICAÇÃO’ DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: (i) a existência de previsão legal; (ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e (iii) a possibilidade de revisão do resultado. 2 . Partindo dessa premissa vinculante, observa-se que, no caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Oficial Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001 . 3. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2018/PMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 14.2 (Quarta Etapa – do exame psicossomático) e no anexo III, os quais indicam os critérios objetivos para sua realização, detalhando, inclusive, quais as características do candidato que seriam objeto de avaliação pela equipe técnica e os resultados que eram esperados para a aprovação, não havendo que se falar, portanto, em critérios subjetivos. 4. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o exame psicotécnico é legítimo, deste que (a) sua aplicação esteja prevista em lei, (b) haja possibilidade de interposição de recurso e (c) estejam presentes critérios objetivos. 2 – O que se exige é que o edital contenha um grau mínimo de objetividade no que tange aos critérios de avaliação do exame psicotécnico, sob pena de frustrar os objetivos de tal avaliação [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024099163842, Relator.: William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, J 21/11/2011, DJ 06/12/2011). 5. O que deve ser devidamente assegurado ao candidato, a toda evidência, é a possibilidade de confrontar o resultado do exame, o que igualmente considero ter sido observado na hipótese vertente. Afinal, o laudo psicológico com o resultado da avaliação foi fornecido ao candidato, contendo todas as informações sobre como o exame foi realizado e o resultado objetivo atingido, especificando os critérios nos quais foram contraindicado. Além disso, o edital estipulou previsão específica a respeito da possibilidade do candidato interpor recurso em face do resultado do exame psicossomático, de forma que todas as exigências legais e jurídicas foram observadas, sendo, ainda, efetivados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, razoabilidade e isonomia, especialmente porque todos os candidatos que se submeteram ao certame tiveram as mesmas informações e oportunidades para a disputa do cargo público pretendido. 6. Deve ser preservada a presunção de veracidade que paira sobre o primeiro laudo psicológico elaborado pela Administração Pública, o qual aparenta ter observado todos os requisitos legais e jurisprudências na sua confecção. 7. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão inicial (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001687-96.2019.8.08.0050, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL Nº 01/2018 - - EXAME PSICOTÉCNICO - ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME
.

1. - É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame . 2. - Hipótese em que o Edital nº 01/2018 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo – PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de cabo combatente da PMES, é indispensável que o candidato tenha autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3 . - A eliminação da apelante foi baseada em parecer psicológico detalhado, o que lhe garantiu pleno direito de recurso, e a decisão de indeferimento de sua pretensão está devidamente fundamentada. 4. - Além da previsão legal, o edital do concurso público estabelece de forma expressa os critérios objetivos para a realização do exame. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e as divergências quanto às características que levaram à contraindicação tanto na primeira quanto na segunda avaliação não modificam o fato de que o agravante foi reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades, resultando, portanto, em sua exclusão do certame . 5. - Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00134541520198080024, Relator.: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, Data: 24/07/2024)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS ORIGINAIS E ALTERADOS. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSOS PROVIDOS. REMESSSA PREJUDICADA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não restam acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso. 3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Apelante à contraindicação segundo os critérios originais e alterados não modificam o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES. 4. Recursos conhecidos e providos. Remessa prejudicada. (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000994-76.2019.8.08.0062, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 24/01/2023)

Portanto, não vislumbro ilegalidade na eliminação do candidato, uma vez que o exame psicotécnico atendeu aos requisitos legais e editalícios, tendo sido o Autor contraindicado por não apresentar o perfil profissiográfico exigido para o cargo, valendo ressaltar que a realização de nova avaliação deve se dar somente “
No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital
”, circunstância não verificada na hipótese.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.